Tribunal: STF
Processo: ARE 1425775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DIREITO A ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONTRADITADOS NO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO AUTORIZADO PELO ARTIGO 198, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI FEDERAL Nº 11.350/06. DIREITOS ASSEGURADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.227/2013. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O não conhecimento do recurso, seja por inovação recursal, seja por não ataque aos fundamentos da sentença, resta afastado, na hipótese, porquanto o direito buscado pela servidora restou questionado pela defesa, com referência inclusive à Emenda 51, e porque a motivação da sentença foi contraditada, especificadamente, sustentando a inexistência do aludido direito. Preliminar rejeitada por ambos os fundamentos. A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, dispõe que a situação jurídica dos Agentes Comunitários de Saúde será regida por lei específica. Por sua vez, a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta as atividades dos agente comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (ACS e ACE), preconiza, em seu art. 9º, § 2º, que o período de trabalho desses servidores será computado para fins de benefício, independentemente da forma de vínculo. E a Lei Municipal nº 1.227/2013 prevê que será pago o adicional por tempo de serviço (arts. 176 e 177) ao servidor por ano de efetivo exercício sob o regime estatutário. Caso em que a servidora demonstrou fazer jus aos benefícios pleiteados (anuênios e licença- prêmio), estando a sentença consonante com a legislação constitucional, federal e local em derredor da matéria. Apelo improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente